Tribunal: TJBA
Processo: 8024203-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024203-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: IRALVA SILVA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por IRALVA SILVA GOMES DOS SANTOS contra decisão monocrática que extinguiu Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A impetração visava assegurar o repasse de, no mínimo, 60% dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, com base no art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114/2021. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e foi conhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo com base em alegada prática reiterada de descumprimento do repasse de 60% dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério; e (ii) estabelecer se a agravante possui direito líquido e certo à destinação de percentual específico desses recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo quando demonstrado justo receio de reiteração de ato ilegal por parte da autoridade coatora, não se tratando, nesse caso, de mera impugnação abstrata de norma. O direito líquido e certo alegado não se configura diante da inexistência de prova pré-constituída de ameaça concreta ou lesão atual, tampouco de ilegalidade no repasse dos valores vinculados ao FUNDEF. A verba oriunda do FUNDEF é vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino e deve ser aplicada conforme critérios do gestor público, nos termos da Lei Estadual nº 14.592/2023 e do Decreto Estadual nº 22.252/2023. Precedente da própria Seção Cível de Direito Público (MS Coletivo n. 8041419-43.2023.8.05.0000) assentou a ausência de direito líquido e certo à reserva ou bloqueio judicial de parcela específica dos recursos do FUNDEF. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a vinculação de tais verbas à educação pública impede bloqueios judiciais genéricos, sendo inadmissível o manejo de mandado de segurança com base em meras presunções. Inexistindo má-fé ou manifesta improcedência, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 8024203-35.2024.8.05.0000 , da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como agravante - IRALVA SILVA GOMES DOS SANTOS e como agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2